Tribunal: TJDFT
Processo: 0718816-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718816-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASA DA JARDINAGEM LTDA EMBARGADO: TERRA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI - EPP D E C I S Ã O 1. Casa de Jardinagem Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 52841135), que não conheceu do agravo de instrumento interposto. Em suas razões recursais (ID 53300101), a embargante aponta a existência de contradição na decisão. Sustenta que apesar de ter sido reconhecida a extemporaneidade dos embargos de declaração na origem, não houve o não conhecimento do recurso, mas rejeição, o que torna o recurso posterior tempestivo. Aduz ainda a existência de omissão quanto ao pleito de redução dos honorários periciais, pois “a decisão agravada homologou a proposta dos honorários periciais, sendo objeto do presente recurso”. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas a contradição e a omissão apontadas. É o relatório. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, não se verifica contradição na decisão embargada no que concerne à argumentação utilizada para fundamentar o não conhecimento do recurso quanto ao pleito referente à nomeação de novo perito. Isso porque, apesar de a decisão na origem ter utilizada a expressão “rejeição”, toda a fundamentação se baseou na intempestividade dos embargos de declaração, circunstância que não gera, como consequência, a interrupção ou suspensão da fluência dos prazos recursais. Da mesma forma, não houve omissão no que concerne ao pedido de redução dos honorários periciais, pois a questão foi abarcada na decisão de não conhecimento, que reconheceu a preclusão também no que concerne ao aspecto da decisão de origem que homologou a verba. Com efeito, a decisão recorrida foi precisa ao destacar que está preclusa a oportunidade de discussão da matéria. Divise-se, por oportuno, claro excerto do pronunciamento impugnado transcrito a seguir (ID 51462410), ad litteris: (...) No caso vertente, verifica-se que o agravo de instrumento interposto impugna dois pontos: i) a responsabilização da parte autora pelo adiantamento dos honorários periciais e i) o indeferimento do pedido de nomeação de novo perito especialista, com a consequente homologação da proposta de honorários. (...) Dito isso, necessário examinar a tempestividade recursal também no que concerne à impugnação ao indeferimento do pedido de nomeação de novo perito especialista e consequente homologação dos honorários periciais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Observa-se que o mencionado pronunciado foi proferido em 21/3/2023 (ID 152926209). A agravante foi intimada do ato, pelo PJe, no dia 23/3/2023 e opôs embargos de declaração em 30/3/2023 (ID 154232035). Sobre os aclaratórios, o Juízo de origem concluiu pela intempestividade do recurso. Por relevante, veja-se a fundamentação apresentada (ID 155960818): (...) Descabe razão à embargante. A decisão que esclareceu que a parte autora deveria promover o adiantamento dos honorários periciais não é a decisão embargada, de ID no 152926209, mas sim a decisão de ID no 148492418, há muito preclusa, de modo que os embargos são intempestivos para tratar de tal matéria. Ademais, é cediço que a contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a que se estabelece no cotejo entre o julgado com ele próprio, e não com o entendimento que a parte entende correto. No caso dos autos, a obrigação da parte autora está amparada legalmente, conforme art. 82, §1o, do CPC. O que pretende o embargante, na realidade, é a reanálise da questão à míngua dos vícios apontados, o que não é possível na estreita via dos aclaratórios. Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios de ID no 154232035. Promova a parte autora o adiantamento dos honorários periciais no prazo de 5 dias. (...) Desse modo, ante a intempestividade, não têm os embargos de declaração o condão de interromper o prazo recursal para interposição de agravo de instrumento. Nesse sentido, julgado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS DECORRENTES DA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÓDIGOS DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E 2015. CRITÉRIOS. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão que delibera sobre o efeito interruptivo dos embargos de declaração. Segundo a parte recorrente, ainda que rejeitados, aludidos embargos, desde que apresentados tempestivamente, interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, porquanto a pena pela interposição do recurso protelatório é a pecuniária, e não a exclusão do citado efeito. (...) 5. Um dos pressupostos específicos de admissibilidade da via declaratória é a indicação explícita do defeito que pretende ver sanado, integrado, aclarado. A análise acerca da existência ou não do vício apontado trata-se de genuíno exame de mérito. 6. Com base nessas considerações, deve-se firmar o entendimento de que os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Por conseguinte, deve o recurso especial ser provido, com a consequente determinação de retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para que julgue o mérito do agravo de instrumento como entender de direito, afastada a tese de intempestividade do recurso. 7. Embargos de divergência a que se dá provimento. (EAREsp n. 175.648/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 4/11/2016.) Na mesma linha: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. 1. A Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que os embargos de declaração, quando intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos (EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 04/11/2016). 2. Em virtude da intempestividade do recurso aclaratório, resulta inviável a aplicação do art. 1.024, § 3o, do CPC/15, a fim de convertê-lo em agravo interno, pois tal conversão pressupõe o conhecimento do recurso integrativo. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 909.977/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 27/3/2017.) Diante desse cenário, considerando que este recurso foi interposto tão somente em 16/5/2023, é possível concluir que a pretensão recursal do agravante é extemporânea, pois este possuía até 18/4/2023 para interpor agravo de instrumento, ultrapassando-se, pois, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 16/5/2023, quando expirado o prazo recursal, é intempestivo. (...) Portanto, em que pese a argumentação do recursal, tem-se que a fundamentação utilizada na decisão recorrida demonstrou clara conclusão atingida após aplicação das normas pertinentes ao caso, além disso, atende adequadamente ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. Frise-se que não há falar em vício no decisum embargado tão somente porque ele não chancelou as teses que a parte entende aplicáveis à espécie, tampouco porque o órgão julgador não interpretou da forma como a embargante entendia cabível. Observa-se, assim, que a recorrente demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao não conhecer do recurso. Pretensão dessa natureza, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração. Brasília, 30 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora